Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701850-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO EMBARGADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Cumpra-se a determinação constante no ID 42934142 no que concerne a intimação da devedora, na pessoa do Administrador Judicial para o pagamento, devendo constar no mandado o valor informado no ID 49376640. O pedido de fraude à execução será apreciado se decorrido o prazo sem pagamento. Comunique-se ao Juízo da Falência a existência da presente execução. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, de julho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora